Tribunal: TJES
Processo: 5011087-70.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011087-70.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACIANE MATHIAS DOS SANTOS

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO CLARO E INFORMADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito e Danos Morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido induzida a contratar consórcio mediante promessa de contemplação em 30 dias, após o pagamento de entrada de R$ 16.930,00 e parcelas mensais de R$ 700,00. Após a contratação, teria sido informada de que as parcelas seriam de R$ 4.000,00 e que a contemplação dependeria de sorteio ou lance. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova de vício de consentimento, má-fé ou publicidade enganosa e reconheceu a regularidade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, por erro ou dolo; (ii) verificar eventual afronta ao dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC; e (iii) analisar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, bem como a caracterização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa, redigida em destaque, esclarecendo que a contemplação depende exclusivamente de sorteio ou lance, afastando a alegação de promessa de contemplação imediata.

Em ligação telefônica de pós-venda, a consumidora confirmou a inexistência de promessa de contemplação antecipada e declarou ciência das condições contratuais, o que corrobora a ausência de vício de consentimento.

A ausência de prova de erro substancial ou dolo afasta a possibilidade de anulação do negócio jurídico com base nos arts. 138 e 145 do Código Civil.

O dever de informação foi devidamente observado pela administradora do consórcio, que forneceu todas as informações relevantes e permitiu à consumidora confirmar os termos do contrato em atendimento de pós-venda.

A restituição das quantias pagas pelo consorciado desistente deve observar a sistemática da Lei nº 11.795/2008, especialmente o art. 30, que condiciona o reembolso à contemplação da cota ou ao encerramento do grupo, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.119.300/RS) e do TJES.

Inexistem nos autos elementos que comprovem conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora, tampouco situação excepcional que justifique a indenização por danos morais, uma vez que os dissabores relatados decorrem do próprio risco do contrato de consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula expressa, destacada e confirmada por ligação de pós-venda, que esclarece a inexistência de promessa de contemplação imediata, afasta a caracterização de vício de consentimento.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC considera-se cumprido quando o consumidor tem acesso claro às cláusulas e ratifica seu conhecimento antes da conclusão do negócio.

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente está condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, conforme disposto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência do STJ.

A frustração da expectativa de contemplação, sem demonstração de conduta ilícita ou abusiva, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 145; CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008, art. 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; TJES, Apelação Cível 0006488-27.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011087-70.2023.8.08.0030

APELANTE
: GRACIANE MATHIAS DOS SANTOS

APELADA:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual
o MM Juiz
julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito e Danos Morais

A Apelante ingressou com a presente ação alegando ter sido enganada por representantes da Apelado, pois teria sido induzida a acreditar que, pagando R$ 16.930,00 como entrada, seria contemplada em até 30 dias com uma carta de crédito para aquisição de imóvel e as parcelas mensais seriam de R$ 700,00.

Afirmou que, posteriormente, foi surpreendida com a informação de que as parcelas seriam de R$ 4.000,00 e que a contemplação dependeria de sorteio ou lance.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ausência de prova do vício de consentimento, destacando que (1) o contrato contém cláusula expressa informando que não há promessa de contemplação imediata, (2) em ligação de pós-venda, a autora reconheceu a ausência de qualquer promessa de contemplação e confirmou ciência das cláusulas contratuais e (3) não se comprovou vício do consentimento, a alegada má-fé ou publicidade enganosa.

Seguiu-se o presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da validade do contrato de adesão a grupo de consórcio celebrado entre as partes, sob o prisma da existência ou não de vício de consentimento, notadamente erro e dolo, além da eventual inobservância do dever de informação e transparência previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e, por fim, da possibilidade de restituição integral e imediata dos valores pagos, bem como da configuração de danos morais.

Conforme delineado nos autos, a Apelante sustenta que foi induzida a firmar contrato de consórcio sob a falsa promessa de contemplação em 30 dias, mediante pagamento inicial de R$ 16.930,00 e que apenas após o pagamento teve ciência de que a contemplação não ocorreria conforme prometido e que as parcelas mensais seriam de valor substancialmente superior ao informado inicialmente.

Todavia, ao compulsar detidamente os elementos probatórios trazidos aos autos, verifica-se que inexiste suporte fático e jurídico capaz de embasar a alegação de vício de consentimento por erro ou dolo.

Conforme registrado na sentença recorrida, o contrato firmado entre as partes continha expressa cláusula – redigida de forma destacada – informando que a contemplação dar-se-ia exclusivamente por meio de sorteio ou lance, vedando-se, por conseguinte, qualquer promessa de contemplação antecipada. Eis o teor transcrito:

“17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA [...]”.

Ademais, a Apelante ratificou essa informação por meio de ligação telefônica de pós-venda, na qual, de maneira inequívoca, respondeu negativamente ao ser indagada sobre a existência de qualquer promessa de contemplação por parte do representante da recorrida.

Assim sendo, não há falar em erro substancial ou essencial, nos termos do art. 138 do Código Civil, tampouco em dolo por omissão ou má-fé da empresa, conforme disciplinado pelo art. 145 do mesmo diploma.

Não se pode admitir a anulação de um negócio jurídico validamente celebrado e que atendeu aos requisitos da boa-fé objetiva apenas com base em alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório, especialmente quando a parte que agora pleiteia a rescisão teve todas as oportunidades de se informar previamente e, mesmo advertida, anuiu de forma livre, consciente e informada.

No tocante à suposta violação ao dever de informação, consagrado pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não prospera a tese recursal. Isso porque restou incontroverso que a recorrida forneceu todas as informações contratuais pertinentes antes da conclusão do negócio, tendo inclusive concedido à consumidora a oportunidade de refutar qualquer proposta não condizente com os termos contratados durante o atendimento de controle de qualidade.

Quanto ao pleito de restituição integral e imediata dos valores pagos, cumpre salientar que a sistemática do contrato de consórcio está regulada pela Lei Federal nº 11.795/2008, a qual estabelece, no art. 30, que a devolução das importâncias pagas pelo consorciado desistente ocorrerá apenas quando da contemplação da cota inativa ou ao final do grupo, o que se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 2- A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato. 3- Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal. 4- Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006488-27.2020.8.08.0048, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2024).

Logo, não há qualquer ilegalidade na cláusula contratual que estabelece tal forma de restituição, devendo ser prestigiado o princípio da legalidade e da autonomia da vontade, sobretudo quando os termos contratuais estão em plena conformidade com a legislação de regência e não se mostram abusivos ou desproporcionais.

Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação por danos morais, igualmente não vislumbro nos autos elementos hábeis a ensejar a responsabilidade civil da apelada, considerando a ausência de prova de qualquer abusividade ou ilegalidade.

Ademais, não há qualquer prova do suposto sofrimento, angústia ou constrangimento que vá além do dissabor natural resultante da não contemplação em consórcio, principalmente porque não restou evidenciada a existência de qualquer conduta ilícita da parte recorrida.

A sentença de improcedência foi tecnicamente adequada e juridicamente fundamentada, especialmente pela falta de prova do vício de consentimento, já que as cláusulas contratuais são claras, o contrato foi assinado sem ressalvas e a autora ratificou verbalmente o conhecimento de suas condições.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, com a fixação de honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, haja vista que a Apelante litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, conforme já reconhecido nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.